Tribunal: TJPA
Processo: 0860847-11.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860847-11.2018.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, RECURSOS MINERAIS DO BRASIL S/A - RMB

APELADO: RECURSOS MINERAIS DO BRASIL S/A - RMB, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO APÓS PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO PRÉVIO DE DESLIGAMENTO. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS E REPETIÇÃO EM DOBRO AFASTADAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. e apelação adesiva interposta por Recursos Minerais do Brasil S/A - RMB contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pela RMB em face da concessionária de energia elétrica, mantendo exigíveis os débitos vinculados à Conta Contrato n.º 3002505893, afastando a repetição em dobro do valor pago e condenando a Equatorial ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em razão da manutenção do nome da autora em cadastro restritivo após a quitação da fatura de abril/2018. A Equatorial alegou ausência de dano moral indenizável, por suposta retirada da restrição dentro do prazo regular. A RMB requereu a declaração de inexigibilidade dos débitos, a repetição em dobro do valor pago e a majoração da indenização para R$ 10.000,00.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a manutenção do nome da pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes após o pagamento da fatura configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se a RMB comprovou pedido prévio de desligamento da unidade consumidora antes da religação realizada em 26/03/2018; (iii) determinar se os débitos lançados na Conta Contrato n.º 3002505893 são inexigíveis e se há direito à repetição em dobro do valor pago; e (iv) definir se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais deve ser mantido ou majorado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

A manutenção do nome da autora em cadastro restritivo após a quitação da fatura configura ato ilícito, pois o pagamento ocorreu em 03/09/2018 e a restrição ainda persistia em 12/09/2018, com confirmação de cancelamento apenas em 13/09/2018, ultrapassando o prazo de cinco dias úteis invocado pela própria concessionária.

4.

A inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, inclusive quando a prejudicada é pessoa jurídica, dispensando prova de prejuízo concreto.

5.

A atividade empresarial da RMB, voltada à mineração e exportação de minérios, depende de acesso a crédito e financiamentos, circunstância que reforça a relevância da indevida manutenção da negativação, especialmente porque a restrição foi identificada quando a empresa tentava financiar veículos junto a terceiro.

6.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa a proporcionalidade, pois a negativação teve duração relativamente curta, a autora é pessoa jurídica e não houve prova de consequências patrimoniais mais graves além da restrição indevida.

7.

A prova de desligamento anterior da unidade consumidora não pode ser presumida a partir da posterior religação do serviço, pois a religação apenas demonstra que o fornecimento estava interrompido, sem comprovar que a interrupção decorreu de pedido formal e voluntário da titular da conta.

8.

A RMB não comprovou, por protocolo, formulário, e-mail ou comunicação formal anterior a 26/03/2018, que havia solicitado o desligamento da Conta Contrato n.º 3002505893, constando nos autos apenas pedido formal protocolado em 14/09/2018.

9.

O art. 373, I, do CPC atribui à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, de modo que a ausência de comprovação do pedido prévio de desligamento impede o reconhecimento da ilicitude da cobrança.

10.

Eventual descuido da concessionária ao realizar a religação a pedido de terceiro, sem exigir procuração, não torna automaticamente inexigíveis os débitos decorrentes de energia efetivamente fornecida e aparentemente consumida no imóvel, sobretudo diante da documentação técnica apresentada pela Equatorial indicando consumo no local.

11.

A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC pressupõe cobrança indevida, o que não se verifica diante da ausência de prova da ilicitude da dívida originária.

12.

A mera improcedência da apelação adesiva não caracteriza litigância de má-fé, especialmente quando o recurso apresenta tese jurídica e argumentação sobre prova, ônus probatório e normas da ANEEL.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

13.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção indevida do nome de pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes após a quitação do débito configura dano moral in re ipsa.

2.

A religação do serviço de energia elétrica não comprova, por si só, pedido formal e voluntário de desligamento anterior formulado pela titular da unidade consumidora.

3.

A ausência de prova do fato constitutivo do direito impede a declaração de inexigibilidade dos débitos e a repetição em dobro do valor pago.

4.

A mera improcedência de recurso fundamentado não configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.08.2020, DJe 13.08.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.08.2020, DJe 31.08.2020.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
17ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
02 a 11 de junho

de 2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de
Apelação e Adesivo,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Há nos autos os recursos de
apelação
e
apelação adesiva.

Conheço
de ambos, pois cumprem os requisitos de admissibilidade recursal, com destaque para a tempestividade de ambos (IDs 27396337 e 27396346).

Trata-se de
apelação
cível interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. e de
apelação adesiva
interposta por
RECURSOS MINERAIS DO BRASIL S/A - RMB
, ambas dirigidas contra sentença proferida pela 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada pela RMB em face da Equatorial.

A ação tem por objeto o fornecimento de energia elétrica referente à Conta Contrato n.º 3002505893, instalada no endereço ET Curral Preto, s/n, Lote 34, Zona Rural de Curionópolis-PA.

Narra a
Inicial
que a autora não mais exercia atividades no imóvel e que, sem sua autorização, a Equatorial procedeu à religação do serviço em 26/03/2018 a pedido de uma terceira pessoa, Rinara Lima, gerando débitos indevidos e a inscrição do nome da empresa no SERASA. Para remover a negativação e preservar sua capacidade de contratar financiamento, a RMB efetuou o pagamento da fatura de abril/2018, no valor de R$ 11.977,88, em 03/09/2018 (Id. 27396275). Contudo, o único pedido de desligamento que consta nos autos, somente foi formalizado em 14/09/2018 (Id. 27396292).

Sobreveio
sentença
, que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade dos débitos, por ausência de comprovação do pedido prévio de desligamento, e o pedido de repetição em dobro do valor pago; e procedente o pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, em razão da manutenção indevida do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito após a quitação da fatura de abril/2018. Fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

A Equatorial apelou (Id. 27396332), cujas
razões recursais
sustentaram que o nome da empresa autora foi retirado do cadastro de inadimplentes dentro do prazo regular de cinco dias úteis após o pagamento e que, portanto, não haveria dano moral indenizável.

A RMB apresentou contrarrazões (Id. 27396341) e interpôs apelação adesiva (Id. 27396342) requerendo a declaração de inexigibilidade de todos os débitos lançados em seu nome, a repetição em dobro do valor da fatura paga e a majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00.

A Equatorial apresentou contrarrazões à apelação adesiva (Id. 27396349/27396350), sustentando a improcedência dos pedidos e requerendo, ainda, a condenação da RMB por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

1. DA APELAÇÃO DA EQUATORIAL - DANOS MORAIS

A Equatorial sustenta que não há dano moral a indenizar porque o nome da RMB teria sido removido do cadastro de inadimplentes dentro do prazo regular de cinco dias úteis contados do pagamento da fatura de abril/2018.

O argumento não prospera.

Os autos demonstram, com clareza, que a fatura de abril/2018 foi quitada pela RMB em 03/09/2018 (Id. 27396275). Contudo, o e-mail de Id. 27396286, juntado pela própria autora nas contrarrazões, comprova que em 12/09/2018 o fornecedor Uberlândia Caminhões ainda comunicava à RMB a persistência da restrição no SERASA. Somente em 13/09/2018 o próprio preposto da Equatorial confirmou, por e-mail de Id. 27396282, o cancelamento da negativação.

Assim, o nome da empresa permaneceu indevidamente inscrito no cadastro por ao menos dez dias após a quitação do débito, período que supera, o prazo de cinco dias úteis invocado pela recorrente como parâmetro de regularidade.

Configurada a manutenção indevida do nome da autora nos cadastros restritivos após o pagamento, o dano moral é presumido, independendo de prova do efetivo prejuízo.

Trata-se de dano
in re ipsa
, modalidade reconhecida de forma pacífica pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em se tratando de pessoa jurídica:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1.
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in
re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos
. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

No caso concreto, a RMB é empresa que atua no ramo da mineração e exportação de minérios, atividade que depende, notoriamente, de acesso a crédito e financiamentos. A inscrição indevida, mantida mesmo após o pagamento, afetou diretamente sua capacidade negocial, tanto assim que o problema foi descoberto precisamente quando a empresa tentava financiar veículos junto a terceiro.

O juízo de origem fixou a indenização em R$ 5.000,00, valor que se mostra proporcional às circunstâncias do caso: trata-se de pessoa jurídica, a negativação teve duração relativamente curta e o dano, embora presumido, não foi acompanhado de prova de consequências patrimoniais mais graves além das já analisadas nos autos.

O montante atende adequadamente ao duplo caráter da indenização por danos morais, compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o ofensor, sem importar enriquecimento sem causa. Não há razão para alterá-lo.

Pelo exposto, a apelação da Equatorial merece ser desprovida.

2. DA APELAÇÃO ADESIVA DA RMB

A RMB pretende a reforma da sentença para que sejam declarados inexigíveis todos os débitos lançados em seu nome referentes à Conta Contrato n.º 3002505893, bem como para que a Equatorial seja condenada a restituir em dobro o valor da fatura de abril/2018 que foi paga.

O ponto principal do pedido é a comprovação de que a RMB havia, antes da religação ocorrida em 26/03/2018, solicitado o desligamento do serviço de energia.

A apelação adesiva sustenta que a religação, por si só, pressupõe logicamente um desligamento anterior, e que tal circunstância estaria confirmada na resposta da Equatorial à notificação extrajudicial, onde a concessionária reconhece ter procedido à religação da unidade em 26/03/2018 a pedido de Rinara Lima.

O argumento não convence.

A prova do desligamento não pode ser extraída por presunção lógica a partir do ato de religação. Religação pressupõe que o serviço estava, de fato, desligado no momento em que foi acionada, mas não comprova, por si só, que o desligamento decorreu de pedido formal e voluntário da autora. O serviço pode ter sido suspenso por inadimplemento, por ordem administrativa, por desligamento operacional da concessionária, ou por qualquer outra razão, sem que isso importe em pedido da titular da conta.

Aqui reside o dado central que compromete a tese da apelante. Consta nos autos, somente um pedido formal de desligamento da Conta Contrato n.º 3002505893, protocolado somente em 14/09/2018, quase seis meses após a religação ocorrida em 26/03/2018 e mais de dez dias após o pagamento da fatura de abril/2018. Se a empresa realmente havia solicitado o desligamento antes de março/2018, como seria de esperar, seria plausível que apresentasse o documento, requerendo o desligamento naquele período (março /2018), não somente o pedido formal que consta nos autos datado de setembro/2018.

Não há nos autos protocolo, formulário, e-mail ou qualquer comunicação formal enviada antes de 26/03/2018 que demonstre a solicitação de desligamento. A ausência dessa prova não é suprida pelo argumento lógico da apelante.

Nos termos do
art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
cabe à parte autora o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. No caso, a ilicitude da cobrança dependia da prova do desligamento prévio, prova que a RMB não produziu.

Também não aproveita à apelante o argumento de que a Equatorial deveria ter exigido de Rinara Lima documentação comprobatória de representação antes de proceder à religação. Ainda que a concessionária tenha eventualmente descumprido cautelas internas ao realizar a religação sem exigir procuração, esse descuido não transforma automaticamente em inexigíveis os débitos decorrentes de consumo de energia que foi efetivamente fornecida e, aparentemente, utilizada no imóvel. A Equatorial apresentou documentação técnica (memória de massa dos equipamentos) indicando consumo efetivo no local.

Quanto à repetição em dobro do valor pago, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, o pleito pressupõe a comprovação de cobrança indevida. Não tendo a RMB demonstrado a ilicitude da dívida originária, o ressarcimento em dobro não tem base jurídica.

A sentença, portanto, decidiu com acerto ao julgar improcedentes esses pedidos, devendo ser mantida neste ponto.

A RMB pede a elevação da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00. Conforme já examinado neste voto, ao analisar o recurso da Equatorial, o valor fixado na sentença é adequado e proporcional às circunstâncias concretas. A majoração não se justifica.

A Equatorial, nas contrarrazões à apelação adesiva, requereu a condenação da RMB por litigância de má-fé, sob o fundamento de que o recurso seria protelatório.

O pedido não merece acolhimento. A apelação adesiva apresentou tese jurídica consistente, com fundamento em elementos probatórios dos autos e em argumentação sobre o ônus da prova e as normas da ANEEL. A mera improcedência do recurso não configura litigância de má-fé.

Afasta-se o pedido.

Ante o exposto, voto por:

a)

CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO
a apelação da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., mantendo a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data da sentença de 1º grau e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês contados desde a citação;

b)

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação adesiva da Recursos Minerais do Brasil S/A - RMB, mantendo a improcedência da declaração de inexigibilidade dos débitos e do pedido de repetição em dobro, bem como o quantum indenizatório fixado na origem;

c)

CONDENAR
cada recorrente ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios recursais, fixados em 12% sobre o valor atualizado da respectiva condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada, no que couber, a proporcionalidade da sucumbência.

É o voto.

Belém, data do registro eletrônico

DESEMBARGADOR
ÁLVARO
JOSÉ
NORAT
DE VASCONCELOS

Relator

Belém, 11/06/2026